Tribunal: STF
Processo: ARE 1481990
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS ANTERIORMENTE A 25/03/2015 CONVALIDAÇÃO PELO STF. 



    1. Pretensão de obter a complementação dos depósitos, com incidência da EC nº 99/17 e aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária durante todo período. Impossibilidade. 2. Precatório expedido em 2001. Modulação efetuada pelo Pretório Excelso, nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, que convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015. 



    3. CRITÉRIOS Viável o cálculo com base na tabela modulada, com aplicação da TR como índice de correção monetária até 25.03.2015 e após o IPCA-E. Superveniência da EC nº 99/17 alterando a redação do art. 101 do ADCT em nada altera referida conclusão. Tal Emenda determinou a aplicação do IPCA-E somente a partir de 25.03.2015, sendo compatível com a modulação mencionada. Precedentes. 



    Nego provimento ao recurso”. (eDOC 5 – ID: 7f989813)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 101 do ADCT. (eDOC 7 – ID: e1456345)



    Nas razões recursais, pleiteia-se a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.



    Sustenta-se que não se aplica ao caso a orientação fixada no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, posto que os fundamentos jurídicos para a atualização monetária seriam diversos. 



    Argumenta-se que “a decisão atacada é antagônica ao texto constitucional, esculpido no art. 101 do ADCT, introduzido pela EC 99/17, que determina expressamente a correção de precatórios vencidos com aplicação do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)” (eDOC 47 – ID: 0ff26fbf, p. 2). 



    Aduz-se que a Emenda Constitucional nº 99/2017 dispôs expressamente que “os débitos de precatórios vencidos, a partir da promulgação do referido comando, obrigatoriamente deverão ser atualizados pelo IPCA-E (...)” e que “(...) embora tratem em parte do mesmo assunto, não é objeto do recurso, às referidas ADI´S [4.357 e 4.425] modularam os pagamentos de precatórios vencidos, até 13/12/2017” (eDOC 47 – ID: 0ff26fbf, p. 11).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que no caso dos autos o precatório foi expedido antes de 25 de março de 2015, concluindo pela aplicação do entendimento firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, com a incidência do IPCA-E a partir desta data e, antes disso, a TR, conforme modulação de efeitos realizada nos precedentes mencionados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Realizado depósito em 30.04.2018 (fls. 720 do principal) - os exequentes, ora agravantes, apontaram equívoco, em razão da aplicação da modulação de efeitos adotada pelo STF (no julgamento das ADIns 4.357 e 4.425), com incidência da TR como índice de correção monetária até 25.03.2015. 



    Invocaram a ausência de quitação, postulando pela complementação dos depósitos, com aplicação da EC nº 99/17, que determina a incidência do IPCA-E (desde 30.06.09) para fins de correção monetária (fls. 730/731 e 1.045/1.046 do principal). 



    O juízo a quo rejeitou o pleito, nos seguintes termos:



    ‘(...) 



    Importante frisar, de início, que existem dois momentos absolutamente distintos a serem analisados para fins de correção monetária dos valores devidos: (i) o momento anterior à expedição do precatório; e (ii) o momento posterior à expedição do precatório. 



    A distinção entre tais momentos fica ainda mais nítida quando se analisa os precedentes fixados pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810) e na ADI 4.357. 



    Embora em ambas as situações o C. Supremo Tribunal Federal tenha analisado a constitucionalidade da aplicação dos índices de remuneração da poupança para fins de correção monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública, em consequência do quanto previsto no artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no primeiro caso (RE 870.947/SE Tema 810), a Corte se debruçou sobre o momento anterior à expedição do precatório, enquanto que no segundo (ADI 4.357) foi analisado o momento posterior à expedição do precatório. 



    Em ambos os casos, o C. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação dos índices de remuneração da poupança para fins de correção monetária, eis que os índices aplicados às cadernetas de poupança não representam verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período, devendo-se aplicar, em consequência, o índice IPCA-E. 



    Contudo, no que se refere ao momento posterior à expedição do precatório (ADI 4.357), foi acolhido o pedido de modulação temporal dos efeitos, ficando mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme se infere da ementa a seguir transcrita: 



    (...) 



    No momento anterior à expedição do precatório (RE 870.947 Tema 810), não houve modulação de efeitos na decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, devendo-se aplicar integralmente, por conseguinte, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    Já no que se refere ao momento posterior à expedição do precatório, o índice de correção monetária utilizada pelo DEPRE deve considerar a modulação de efeitos realizada julgamento das ADIs 4357 e 4425, ou seja, para os precatórios expedidos e inscritos até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos das ADI 4357 e 4425, que é o caso dos autos) deve ser utilizada a TR como índice de correção monetária até 25/03/2015, e, após, o IPCA-E. 



    No caso dos autos, o precatório foi expedido anteriormente a tal data, enquadrando-se na hipótese de modulação de efeitos acima mencionada. Portanto, seu valor deve ser corrigido monetariamente pela TR até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E.



    Consultando o demonstrativo de cálculos da DEPRE, constata-se que foi utilizada a tabela modulada da Lei 11.960/09 - Modulada. A tabela prevê a incidência do índice IPCA-E, conforme julgados supracitados, a partir de 25/03/2015. Ou seja, correta a correção do saldo devedor pelo IPCA-E, apenas a partir de 25/03/2015.



    Isto posto, REJEITO a impugnação do exequente, eis que correta a atualização feita pela DEPRE. 



    Não havendo interposição de recurso, manifeste-se o exequente sobre a extinção." (fls. 1.057/1.062 do principal).



    Acertada a decisão recorrida.



    (...)



    O ofício requisitório em questão data de 07/05/2001 (fls. 269 do principal) e, portanto, está sujeito aos efeitos da referida modulação.



    Viável o cálculo com base na tabela modulada, com aplicação da TR como índice de correção monetária até 25.03.2015 incidindo após o IPCA-E. 



    Superveniência da EC nº 99/17 alterando a redação do art. 101 do ADCT em nada altera referida conclusão. 



    Tal Emenda determinou a aplicação do IPCA-E somente a partir de 25.03.2015, o que é compatível com a modulação mencionada acima. 



    De fato, o referido artigo 101 dispõe que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25/03/2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31/12/2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro deste período, ou seja, 25/03/2015 a 31/12/2024, “atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    (...)” (eDOC 5 – ID: 7f989813, p. 3-5)  



    Nesses termos, tendo em vista que o precatório foi expedido em momento anterior ao julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o entendimento quanto à fixação da TR como índice de correção monetária até 25.03.2015, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até o efetivo pagamento, se encontra devidamente alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR ATÉ O MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA NAS ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QODF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DESTA DATA. 1. Consoante a modulação de efeitos estabelecida por este Pretório Excelso no julgamento das ADIs nº 4.257-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, a correção dos requisitórios expedidos anteriormente a 25/03/2015 deve ser feita, até essa data, com base na TR, e, somente a partir de então, pelo IPCA-E, irrelevante o fato de que a quitação do precatório tenha se dado na vigência da EC nº 99, de 2017. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.400.683-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 04.3.2024 - grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.432.445-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.7.2023 – grifo nosso)  



    Registro ainda que esta Corte possui precedentes a afastar a aplicação do índice de correção monetária previsto pela Emenda Constitucional nº 99/2017, nas hipóteses em que o precatório fora expedido antes de 25.03.2015, de maneira a reconhecer a ausência de impacto da norma mencionada ao que fixado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem” (ARE 1450042 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NA VIGÊNCIA DA EC Nº 99, DE 2017. IRRELEVÂNCIA PARA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROPOSTA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Buscam os recorrentes distinguir a hipótese concreta da modulação de efeitos fixada pelo Pretório Excelso nas ADI nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, que determinou a correção dos requisitórios pela TR até 25/03/2015, pelo fato de que o precatório foi quitado na vigência da EC nº 99, de 2017, que previa a TR como índice de atualização. 2. É irrelevante a informação porque a modulação de efeitos proposta pelo STF visa à segurança jurídica e, por isso, fixou a manutenção do índice considerado constitucional até a data do julgamento das ações de controle de constitucionalidade. 3. Fato que em nada altera o decisum desta Suprema Corte, que, mesmo antes da citada emenda constitucional, considerou a aplicação do IPCA-E como apropriada à atualização do valor dos requisitórios, considerando o parâmetro constitucional vigente ao tempo do julgamento. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1394863 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023- - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente